Tribunal: TJPA
Processo: 0004330-94.2017.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NULIDADE DO LAUDO. INCONGRUÊNCIAS. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 ? O pedido de absolvição por ausência de provas não se sustenta, mormente quando os depoimentos prestados ao longo da instrução processual ? em especial, o detalhado depoimento da vítima, que foi firme e coerente quanto aos relatos dos abusos sexuais praticados pelo apelante -, deixam evidente a materialidade e a autoria delitivas.2 ? Eventuais incongruências existentes no laudo de exame de corpo de delito ? que mais parecem equívocos oriundos de erro material - não maculam sua conclusão, na medida em que os pontos incompatíveis não possuem relação com os termos da condenação do agente.3 - A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP feita pelo juízo a quo é irretocável, na medida em que fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 4 ? Apelação conhecida e desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0004330-94.2017.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE TUCURUÍ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: ANTÔNIO COSTA LEITÃO - A.C.L. (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NULIDADE DO LAUDO. INCONGRUÊNCIAS. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1 - O pedido de absolvição por ausência de provas não se sustenta, mormente quando os depoimentos prestados ao longo da instrução processual - em especial, o detalhado depoimento da vítima, que foi firme e coerente quanto aos relatos dos abusos sexuais praticados pelo apelante -, deixam evidente a materialidade e a autoria delitivas.
2 - Eventuais incongruências existentes no laudo de exame de corpo de delito - que mais parecem equívocos oriundos de erro material - não maculam sua conclusão, na medida em que os pontos incompatíveis não possuem relação com os termos da condenação do agente.
3 - A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP feita pelo juízo a quo é irretocável, na medida em que fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.
4 - Apelação conhecida e desprovida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº
0004330-94.2017.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE TUCURUÍ (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ANTÔNIO COSTA LEITÃO - A.C.L. (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de apelação interposto por
Antônio Costa Leitão,
por intermédio do Defensor Público Samuel Oliveira Ribeiro, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que condenou o apelante à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal) contra a enteada L. da S. M. quando esta tinha 12 anos de idade..

A defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando a ausência de provas para sustentar a condenação, pois
¿o depoimento da criança deve ser visto com ressalvas, já que é menor de idade e tende naturalmente a distorcer os fatos¿.

Alega, ainda, a nulidade do exame de corpo de delito, uma vez que
¿os quesitos 3º e 4º do exame de corpo de delito são totalmente incompatíveis entre si, no mesmo sentido os quesitos 7º e 6º¿.

Por fim, pede a reforma da dosimetria da pena para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se de forma contrária ao acolhimento do apelo.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Claudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, para que a avaliação negativa da circunstância judicial da ¿culpabilidade¿ seja reformada e a pena-base, consequentemente, fixada no mínimo legal.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes e, após, inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004330-94.2017.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE TUCURUÍ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: ANTÔNIO COSTA LEITÃO - A.C.L. (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Para melhor análise do pedido absolutório, é importante revolver o conjunto probatório juntados aos autos.

A vítima L. da S. M. relatou perante o juízo de primeiro grau que (DVD fl. 76):
¿
desde os 9 anos ele vem tentando. Ele me tocava. Pegava no meu peito mas eu não deixava
. Eu me afastava.
Depois ele conseguiu fazer. Quando eu já tinha 12 anos
. Aconteceu na casa da minha mãe. Estávamos só nós dois. A minha mãe foi pra rua e meu irmão foi com ela e meu irmão mais velho saiu pra trabalhar. Aí ele aproveitou que não tinha ninguém. Antes ele não tentava dentro de casa, só quando saía.
Ele conseguiu fazer a penetração. Foi só na parte da frente
. Eu fiquei nervosa. Fui pra casa da minha irmã Luzia e ela achava estranho que ele reagia mal quando eu tinha que sair. A minha irmã estava desconfiando e me chamou. Eu contei para ela.
Ele confessou, mas só da vez que ele confessou.
Negou que tentava desde os 9 anos. Eu não contei pra minha mãe.
Ele que contou na frente da minha mãe e do meu cunhado depois que a Luzia perguntou para ele
. Ele fazia de tudo pra todo mundo confiar nele. Até ele ser preso a minha mãe estava com ele. Ela ficou com medo dele fazer alguma coisa. Eu moro com a minha irmã Luzia.
Ele me ofereceu R$ 10 para eu fazer sexo com ele. Eu neguei e ele me agrediu com um tapa. Na primeira vez que ele tentou eu fui para o mato e ele foi atrás vestindo duas camisas. Com uma ele amordaçou a minha boca. Ele arrancou a minha calcinha e mandou abrir as pernas e ameaçou de dar um tapa. Em duas situações ele passou os dedos na vagina mas não conseguiu penetrar. Que ele pedia para que eu chupar o pênis dele mas eu me recusava
.
Que antes da Luzia me perguntar eu não contei pra ninguém porque tinha medo
. Foram várias situações em que eu saía de casa e ele tentava.
Na vez que ele conseguiu eu estava dormindo e já acordei com ele em cima de mim
.¿ (grifei)

A irmã da vítima, Luzia da Silva Machado, ouvida na condição de informante perante o juízo de primeiro grau, afirmou (DVD fl. 76):
¿que estava desconfiada que ele dava em cima da L. Que
chamou ele e ele confessou que tinha ficado com ela. Ele pediu pra gente não denunciar ele porque ele já respondia processo
. Ele é nosso padrasto.
A L. disse que ele tinha uma lista com o meu nome, da minha mãe e do meu irmão e que se ela falasse alguma coisa ele ia fazer alguma coisa com nós
(sic).
Ela tinha medo
. Ela me disse que quando ia dormir, dormia com dois lençóis no meio das pernas. Primeiro eu perguntei pra ele pelo telefone que negócio era esse dele dar em cima da menina, querendo agarrar a menina. Até que ela me falou da lista. Eu acho que ele nunca fez uma lista, acho que ele só falou. Depois eu perguntei e
ele confessou na frente da minha mãe, da minha irmã e do meu esposo. Ela disse que foi só uma vez, mas que ele vinha tentando tirar a virgindade dela. Ele tentava desde que ela tinha 9 anos e quando ele conseguiu ela já tinha 12. Ela disse que quando ela acordou ele já estava em cima dela.
Ele disse que ela que assediou ele. Ele pediu para eu não denunciar ele porque ele já responde a outro processo por assédio de outra menina. Ele só confessou porque eu disse que ia levar a menina pra fazer exame. Depois que ele confessou que eu fui falar com ela, porque até então ela só tinha dito que ele ficava dando em cima dela. Aí que ela contou em detalhes o que aconteceu. O que ele reconhece foi só essa vez que ele penetrou. As outras vezes ele nega. Nessa época a L. não tinha relacionamento com ninguém. Ela não saía porque era difícil ele deixar ela sair.¿

(grifei)

Maria de Nazaré Assunção Machado, tia da vítima, foi também ouvida na condição de informante e disse que:
¿soube porque a outra sobrinha ligou e disse que ele confessou que tinha mexido com ela. Só que
nós já vínhamos desconfiando que tinha alguma coisa errada pelo comportamento da criança
. Às vezes a mãe dela levava ela lá pra casa e
quando ela ia dormir, ela se embrulhava dos pés à cabeça ou então ela pega a almofada e jogava nas pernas
. Às vezes a gente ia mexer com ela à noite e ela se assustava. Eu perguntava porque ela se assustava e ela ficava calada. Descobrimos o ocorrido mesmo quando ele confessou.
Ele confessou pra elas que tinha feito relação sexual com a menina
.
A L. falou que ele passou a mão nas partes íntimas dela. Ela falou que ele vem mexendo desde os 9 anos até agora ano passado que ele confessou. Ela disse que era às vezes à noite, quando ela estava dormindo, ele passava a mão nela, às vezes quando a mãe saía
. A L. não tinha namorado.
Quando a mãe dela trazia ela, ela não se adaptava com ninguém. Ela ficava só pelos cantos, a gente não podia falar nada que ela ficava chorando
.¿ (grifei)

A leitura dos depoimentos prestados, em juízo, não deixa margem para dúvidas quanto à autoria delitiva, uma vez que evidencia que o acusado, utilizando-se da sua proximidade com a vítima, bem como do poder familiar que exercia sobre ela, uma vez que era seu padrasto e aproveitava-se da dominação que exercia dentro de casa para praticar os atos criminosos descritos nos depoimentos minuciosamente narrados.

Anote-se que a riqueza de detalhes com que a vítima relatou os fatos, associada aos demais depoimentos colhidos em juízo, constrói um conjunto probatório harmônico e coerente em desfavor do apelante e, ao contrário do que afirma a defesa,
são coerentes e harmônicos entre si, além de muito esclarecedores dos fatos imputados ao agente
.

Destaque-se que, no caso, como acontece em crimes de violação sexual, a palavra da vítima deve ser apreciada com especial relevo, pois, obviamente, são cometidos às escondidas (aqui, dentro da própria residência das partes), longe das vistas de testemunhas.

Anoto, ainda, que a pouca idade da vítima não depõe em seu desfavor, uma vez que no período em que os crimes foram praticados, entre os 9 e 12 anos de idade da vítima, esta já possuía capacidade de discernir o certo do errado e narrar, em detalhes, os atos cometidos pelo apelante, como é nítido no depoimento registrado em vídeo e acostado aos autos.

Este entendimento já é sedimentado pelas Cortes Superiores e comumente reproduzido neste Tribunal. Por todos, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 3. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL OU OUTRO ATO LIBIDINOSO INDEPENDENTE DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em primeiro lugar, a alegação de que houve violação ao duplo grau de jurisdição pela inobservância do art. 8, 2, "h", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não procede. No presente caso, o que ocorreu foi a absolvição do recorrente em primeira instância e a sua condenação pelo Tribunal a quo. Logo, não há se falar que houve privação do direito de recorrer, nem violação ao Pacto de San José da Costa Rica, como aduz a defesa. 2. Ora, concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 217-A do CP, chegar a entendimento diverso, desclassificando-o para o crime do art. 215-A ou, ainda, para a modalidade tentada, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Vale lembrar que
"A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp. n. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. Como é cediço, esta Corte Superior já decidiu pela impossibilidade de aplicação do art. 215-A do Código Penal na hipótese de estupro de vulnerável, porquanto "
a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima"
(AgRg no AREsp n. 1361865/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019). - Ressalvado meu ponto de vista quanto à possibilidade de desclassificação do tipo penal do art. 217-A para o do art. 215-A, ambos do Código Penal, acompanho o entendimento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de desclassificação, quando se tratar de vítima menor de 14 anos, concluindo-se ser inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art.217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019) - (AgRg no AREsp 1508273/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). 4. No âmbito da Primeira Turma do STF, prevaleceu a diretriz no sentido de que o crime do art. 215-A do CP fica configurado tão somente quando o ato libidinoso é praticado sem violência ou grave ameaça, não sendo possível falar em importunação sexual quando a conduta for perpetrada mediante violência presumida (HC n. 134.591/SP, Redator para o acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Informativo n. 954/STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento¿.
(AgRg no AREsp 1578301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)¿ (grifei)

Assim, diante do farto conjunto probatório apresentado, entendo que não existem dúvidas quanto à autoria delitiva, pelo que a negativa de autoria não se sustenta.

No que diz respeito à alegada nulidade do exame pericial diante de incongruências apontadas pela defesa entre os quesitos 3 e 4, bem como entre o 7 e o 8
1
, entendo que não merece prosperar.

As incompatibilidades indicadas pela defesa - que mais parecem atos de desatenção da profissional subscritora do laudo - não maculam a prova material do crime praticado, pois, como se extrai da sentença condenatória, ao apelante foi imputada a conduta descrita no art. 217-A do Código Penal pela prática de conjunção carnal com a menor, de forma que não consta na decisão - nem mesmo como elemento a agravar a pena-base no cálculo da pena - que o magistrado de primeiro grau tenha entendido que o acusado praticou ato libidinoso diverso da conjunção (objeto dos requisitos 3º e 4º) ou, ainda, considerado que o agente produziu lesões corporais relacionadas à violência sexual na vítima (requisitos 6º e 7º), como se observa no excerto da sentença condenatória (fl. 72):
¿A ocorrência material do fato, assim como a autoria do delito e responsabilidade penal do denunciado se encontra plenamente comprovada nos autos, por conta da
prática de conjunção carnal
, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso, com destaque para o fato de que a vítima contava com apenas 12 anos ao tempo da prática do delito.
A vítima L. informa que o denunciado consumou o estupro com conjunção carnal no final do ano passado.¿

Ademais, afianço que, como destacado anteriormente, a materialidade e a autoria delitivas afiguram-se incontestes diante das provas colacionadas nos autos, de forma que o laudo questionado não subsidia, isoladamente, a condenação.

A defesa ainda questiona a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal ante a inidoneidade dos fundamentos apresentados pela autoridade sentenciante para exasperar a reprimenda na primeira fase.

Ao calcular a pena a ser fixada ao condenado, o magistrado
a quo
estabeleceu que:
¿Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que
o Réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, o que merece a devida censura
. Não há nos autos informações acerca de antecedentes criminais a serem analisadas neste momento da dosimetria. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.
À vista dessa individual averiguação, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.
2a fase:
Não se verificam circunstâncias atenuantes ou agravantes, portanto mantenho a pena anteriormente dosada.
3a fase:
Inexistem causas de diminuição de pena. No entanto, verifico que se encontra presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena pela metade, passando a dosá-la, definitivamente, em 15 (quinze) anos de reclusão.¿

Analisando os termos da sentença, entendo que é irretocável, uma vez que o juízo
a quo
considerou desfavorável ao apelante apenas a culpabilidade, o que mantenho, uma vez que está evidenciado nos autos que este, de fato, agiu de forma premeditada, assediando a vítima por anos, até, finalmente, atingir o seu intento de estupra-la.

Assim, está devidamente fundamentada a fixação da pena-base em 10 anos de reclusão.

No mais, entendo que a pena foi corretamente calculada, pois inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas e é cabível a causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, já que o acusado é padrasto da vítima.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe

provimento
, para manter a sentença inalterada.

É como voto.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
TERCEIRO: Há vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal?
Resposta: não temos elementos suficientes para afirmar ou negar.
QUARTO: Caso afirmativa a resposta do terceiro quesito, são estes recentes ou antigos?
Resposta: recente e antigo
(...)
SEXTO: Há sinais de lesões corporais relacionadas à violência sexual alegada?
Resposta: não temos elementos suficientes para afirmar ou negar.
SÉTIMO: Caso afirmativa a resposta ao quesito 6, qual o meio que a produziu?
Resposta: meio físico¿